Tribunal: STF
Processo: AI 499093
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Decisões de primeiro e segundo graus que julgaram
procedente o pedido. Condenação do Estado no pagamento de honorários
 sobre o valor da condenação. 3. Decisão do Agravo de Instrumento.
Provimento do Recurso Extraordinário do Estado. Inversão dos ônus da
 sucumbência. Acórdão em Agravo Regimental que manteve a decisão. 4.
 Impugnação quanto à base de cálculo da verba honorária. 5. Embargos
 declaratórios acolhidos para determinar a incidência da verba
honorária sobre o valor da causa